Tribunal: TJDFT
Processo: 0702072-20.2023.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. DEVER VINCULADO AO PARENTESCO. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CURSO NA MODALIDADE À DISTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os alimentos decorrem do poder familiar, nos termos do art. 22 do ECA, ou em razão do grau de parentesco, conforme preveem o art. 1.694 e seguintes do Código Civil.
2. A incumbência de fornecer alimentos aos filhos menores, decorrente do dever parental, não se extingue simplesmente em virtude da maioridade. Persiste a obrigação a fim de assegurar que o descendente possa concluir sua educação formal, abrangendo os chamados alimentos educacionais, mesmo que ultrapassados os 18 anos de idade.
3. Recurso conhecido e desprovido.